Tribunal: TJES
Processo: 5022190-59.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022190-59.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRUNNA MARQUES TABORDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NO SERVIÇO. CORTE DE FORNECIMENTO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DE PEDIDO DE LIMINAR EM TUTELA ESPECÍFICA C/C DANOS MORAIS movida por BRUNNA MARQUES TABORDA em face de EDP ENERGIAS DO BRASIL, onde a parte autora alega, em síntese, que solicitou a troca da titularidade da instalação nº 160662250, para seu nome, tendo em vista a saída do inquilino anterior do imóvel. Ocorre que, no dia 05/08/2023 a ré interrompeu seu serviço de energia, sem qualquer notificação ou autorização. A autora discorre que, ao contatar a requerida, foi informada que o corte no fornecimento de energia elétrica e a retirada do relógio, havia sido solicitada pelo antigo titular da instalação, em data posterior à troca de titularidade. Isto posto, pugna, em sede liminar, que a requerida seja compelida a restabelecer o fornecimento de energia no endereço de residência da Requerente, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) e a ser cumprida pelo Oficial de Justiça de Plantão, sob pena de multa diária pelo não cumprimento. No mérito, requer a confirmação da liminar e a condenação do requerido em danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$4.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Em que pesem as alegações da parte requerida, a autora provou ter solicitado a troca da titularidade, em 30/06/2023, cerca de um mês antes da suspensão dos serviços segundo comprovante, conforme protocolo e discriminação do serviço. ID. 29084260 - Pág. 1 Ademais, a parte requerida sequer se manifestou sobre o referido protocolo, nem sobre eventual recusa ou indeferimento do mesmo. Nesse sentido, o corte no fornecimento de energia é indevido. Dessa forma, tendo em vista o ato ilícito perpetrado pela ré, é manifesto, pois, o dever de restabelecer os serviços, bem como indenizar os danos morais decorrentes da conduta da requerida, eis que caracterizados os requisitos da responsabilidade civil no presente caso, havendo ilegalidade na interrupção do fornecimento, a revelar verdadeiro constrangimento ao consumidor”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “Deve ser reconhecido o sentimento de aflição e angústia experimentado pela parte autora, diante da ausência de energia elétrica no imóvel e pela resistência injustificada da ré em restabelecer o serviço essencial às atividades mais básicas de uma casa, fonte de inegável prejuízo e constrangimento. Nesse passo, restou evidente a prática de ato ilícito pela requerida, ensejador de abalo moral e passível de reparação”., sendo que a quantia de R$4.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade do ocorrido e o número de requerentes, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)